Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745767-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS AGRAVADO: JOAO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO BATISTA ANTUNES DE AGUIAR em face da decisão monocrática de ID 78302328 que indeferiu seu pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada, que manteve os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do embargante. Em suas razões recursais, o embargante sustenta que a decisão monocrática teria se baseado em premissas equivocadas, ao considerar que o valor de gastos com medicação utilizando nota fiscal antiga. Segundo a parte, a incorreção decorre do fato de a decisão embargada ter utilizado Nota Fiscal de aquisição de medicamentos realizada em 3 de abril de 2025, entretanto, ao cumprir a determinação do Juízo a quo, juntando novos documentos, comprovou expressivo aumento de gastos com medicina no decorrer dos últimos cinco meses, comprovando que o gasto total não é R$ 2.962,28 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) sim R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), o que comprova suas despesas mensais em R$ 8.580,62 (oito mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos), ao passo que o valor de sua aposentadoria é de R$ 7.624,33 (sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e três centavos). Em razão deste fundamento aduz que fica demonstrado enfrentar déficit capaz de caracterizar incapacidade financeira relevante para custear medicamentos essenciais à manutenção da vida, restando caracterizado a verossimilhança de suas alegações, conclusão esta que seria capaz de alterar o resultado da decisão monocrática ora impugnada. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para corrigir o erro apontado, com a atribuição de efeitos infringentes e, consequentemente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante aponta erro material. A doutrina esclarece o que é erro material: III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) A tese do embargante é a configuração do erro material considerando que houve alteração substancial dos valores que gasta com medicamentos. Ao contrário do que afirma, não está configurado o erro material. A decisão corresponde à análise dos documentos trazidos aos autos deste recurso e aos autos de origem, entendendo ser impossível considerar gastos no patamar de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pois os gastos com medicação somam, na realidade, R$ 2.962,28 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), além de fato de as despesas com plano de saúde corresponderem a quatro beneficiários, não podendo ser considerada em sua integralidade para apuração de despesas próprias. Transcreve-se trechos da decisão embargada: Para além das incursões já realizadas na decisão ora agravada acerca da legalidade e possibilidade dos descontos provenientes de contribuições extraordinárias sob seu benefício de previdência complementar, também houve a análise acerca da capacidade financeira do agravante. A decisão agravada considerou que o agravado, além de receber o benefício da aposentadoria complementar, também percebe aposentadoria pelo INSS no valor de líquido de R$ 6.084,51, de modo que não demonstrado comprometimento substancial de sua renda total. Em relação aos gastos com sua subsistência, o agravante afirma diversos gastos com moradia, plano de saúde, medicamentos, empréstimo, alimentação, dentre outros. Dos gastos elencados, observa-se que o montante de maior relevo seria os gastos com medicamentos, que somariam R$ 5.550,62 mensais. Em análise aos documentos comprobatórios acostados na origem (ID 249086779), verifica-se que os gastos com medicação somam, na realidade, R$ 2.962,28 e não R$ 5.500,00,62 como alegado. Quanto à despesa de R$ 3.455,82, referente ao plano de saúde (ID 249086790, pág. 6, da origem), observa-se que tal valor engloba quatro beneficiários distintos, dentre os quais se encontra inserido o agravante. No caso, a quota-parte que corresponderia ao agravante perfaz o valor de R$ 1.727,42. Contudo, o sacado no referido documento não é o agravante, mas sim a pessoa de Rafael Moreira de Aguiar, sendo que não há comprovação nos autos de que tal despesa seja arcada pelo agravante. Portanto, os documentos acostados na origem comprovam gastos mensais no valor de R$ 6.042,28. A renda somada do agravante (benefício do INSS + previdência complementar já considerados os descontos das contribuições extraordinárias) atinge o montante de R$ 7.624,33 mensais, de modo que sua renda se mostra suficiente a cobrir suas despesas básicas de subsistência. Portanto, dada a legalidade dos descontos realizados em seu benefício de previdência complementar, em face da qual o agravante nem mesmo se insurge, bem como considerando a ausência de comprovação de prejuízo à sua subsistência, não há razão para alterar a conclusão da decisão agravada. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp n. 1.427.222/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 2/8/2017) (Destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...) 3. No caso concreto, o acórdão embargado expressamente se manifestou acerca das questões de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a pseudoalegação de vícios dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado a fim de prevalecer o entendimento da embargante sobre a matéria tratada. 4. (...) 5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1682819, 07028996120198070011, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Percebe-se, portanto, que a embargante busca rediscutir questão que foi expressa e claramente abordada na decisão recorrida, o que é incabível em sede de embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2025 15:27:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador